Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.

1. O poder geral de cautela autoriza suspender o cumprimento individual de sentença coletiva, se há discussão acerca do cálculo do débito. Outrossim, a Corte Superior orienta que a paralisação do processo em razão de prejudicialidade externa, embora não obrigatória, poderá ocorrer na forma do art. 313, V, alínea “a”, do CPC, cabendo ao juízo da causa, ao seu prudente arbítrio, aferir a viabilidade da suspensão, consoante as circunstâncias da situação concreta, em nome da segurança jurídica e da economia processual.

2. Agravo conhecido e não provido.